Tribunal: TJDFT
Processo: 0729280-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729280-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: M L SOUZA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela VIBRA ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 49197103), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por M L SOUZA &amp; CIA LTDA, dispensou o procedimento prévio de liquidação e deflagrou, de pronto, a fase executiva, determinando a intimação da parte devedora, ora agravante, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito (R$ 6.652.072,66 - seis milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, à exegese do disposto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). A agravante recorre de tal decisão, almejando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Inicia suas alegações fazendo uma digressão fático-processual ocorrida nos autos originários do cumprimento de sentença combatido – a saber: ação revisional e de equiparação de cláusulas de CCVM e outros pactos, ajuizada pela agravada – mencionando inclusive os acórdãos dos recursos correlacionados. O ponto fulcral da tese sustentada no agravo de instrumento à baila gira em torno na necessidade de prévia liquidação do julgado, segundo o qual “(...) os valores deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença: ‘O valor atualizado da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509, II, do CPC.’” Defende que o “(...) Acórdão foi parcialmente modificado em sede de Embargos de Declaração (aplicação do INPC) e Recurso Especial (alteração para SELIC), mas não houve qualquer alteração no que diz respeito à necessidade de liquidação dos valores a serem pagos pela Agravante.” Ancorado nesses argumentos supra sintetizados, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, destacando o risco de avanço no cumprimento de sentença, mormente por conta do valor exequendo apontado pela parte adversa e que o Juízo de origem já intimou para pagá-lo. No mérito, requesta pela integral provimento do presente agravo de instrumento, “(...) para o fim de reformar a r. decisão agravada, julgando-se extinto o cumprimento de sentença iniciado na origem, nos termos do art. 924, I do CPC.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (ID 49197659), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, especialmente diante da inequívoca presença do risco de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença vergastado. Quanto à probabilidade do direito vindicado, vislumbra-se certa plausibilidade nas argumentações, que, por ocasião da apreciação do mérito recursal, poderá ensejar o provimento deste recurso, ainda que parcialmente. A quantidade de documentos carreados aos autos de origem recentemente já sinaliza para a imprescindibilidade uma acuidade maior na apuração do débito exequendo, o que robustece ainda mais plausibilidade do deferimento da tutela de urgência requestada pela agravante, eis que na decisão agravada há determinação de pagamento, sob pena dos consectários pelo inadimplemento da obrigação imposta. Nesse cenário, reputo cabível o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo por conta do risco de dano acima apontado, mas, no ensejo, destaco também a necessidade de submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e, após isso, formar um melhor convencimento acerca desta pretensão reformatória. Demais questões abordadas no recurso à baila serão devidamente analisadas por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator